Tribunal: STF
Processo: HC 188948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Walison Donizete da Silva, em favor de Rafael Gonçalves Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do RHC 129.318/MG. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, haja vista ter sido flagrado na posse de aproximadamente 10g de maconha, 1g de crack e 1g de cocaína.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE INCABÍVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DELITIVA – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS – CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA PATOLOGIA ALEGADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. A discussão acerca da autoria delitiva mostra-se incabível em sede de habeas corpus, uma vez que o presente rito não comporta dilação probatória. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública. Também, a pena máxima cominada ao crime em questão e o fato de o paciente ter praticado o delito, em tese, após ter sido agraciado com o benefício da liberdade provisória em ação penal em que responde por delito de mesma espécie autorizam a sua custódia cautelar. Não demonstrado por prova pré-constituída que o paciente padece de doença capaz de inseri-lo no grupo de risco para o agravamento da doença denominada COVID-19, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 11)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento de mérito. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, por fim, que o paciente é portador de diabetes e hipertensão, de modo que faz parte do grupo de risco da COVID-19. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada principalmente na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia dos autos de que o réu é reincidente específico no delito de tráfico de entorpecentes.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “No que diz respeito à manutenção da custódia cautelar do paciente, entendo que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo a quo embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar, constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, principalmente, a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e do fato de o agente ter reiterado contato com a justiça, conforme trechos a seguir transcritos:
    (…)
    Como se vê, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, considerando, especialmente, o fato de que o paciente ostenta registros criminais anteriores, sendo processado pela prática de crime da mesma natureza (tráfico de drogas), na Comarca de Almenara (Autos n.0025680-69.2018.8.13.0017).
    Em consulta pessoal ao andamento processual disponível no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verifiquei, inclusive, que o autuado foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória naqueles autos, tendo praticado o suposto delito em análise nesta condição, o que demonstra a sua real intenção em reiterar condutas criminosas. Evidentemente compromete o meio social e autoriza a custódia cautelar do autuado, a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos censuráveis e, com isso, garantir a ordem pública.
    (…)
    No mais, destaca-se que é plenamente possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição da República, em seu artigo 5.º, inciso LXI, prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
    Desse modo, a manutenção da prisão do paciente representa medida em proveito da sociedade, sendo necessária a constrição da sua liberdade em prol da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal”. (eDOC 11, p. 5-6)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente